Tribunal: STF
Processo: ARE 1445167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SFH. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PAR. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO.



    1. O PAR é programa que visa a garantir a aquisição de moradia por pessoas de baixa renda, estando todas sujeitas às mesmas regras, qual seja o pagamento de pequenas prestações mensais, como se locassem imóvel da CEF por período determinado, ao final do qual podem optar pela aquisição do bem. A inadimplência, para garantir a continuidade do programa, justifica a desocupação do bem, equivalendo ao despejo do locatário inadimplente.



    2. Da análise da documentação juntada aos autos verifica-se que os arrendatários foram notificados para efetuarem o pagamento dos valores em atraso, por meio da administradora do Condomínio (v.g. ANEXOSPET3, ev. 1).



    3. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, 5º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pela sistemática, a CEF é proprietária de imóvel, a qual arrenda a pessoa física para nele residir, pagamento taxa mensal equivalente à locação.



    Ao final do prazo contratual de 180 meses (15 anos), pode optar pela a aquisição do bem. É espécie de arrendamento mercantil/leasing. Durante este período, o arrendatário goza da posse direta do imóvel, arcando também com as respectivas taxas condominiais.



    A manutenção de quem não cumpre o contrato, no programa de arrendamento, fatalmente, levaria à inviabilidade do programa, o qual foi instituído especialmente para que a população de baixa renda realize o sonho da casa própria. A situação do arrendatário, isoladamente considerada, não pode ser reputada legítima quanto ao inadimplemento injustificado, quando há várias outras pessoas na espera para poderem celebrar seus respectivos contratos de arrendamento residencial. Não prevalece, então, em caso de inadimplência, alegação de eventual violação ao princípio da função social da posse ou ao princípio de solidariedade social.



    Em caso de inadimplência, deve o arrendador notificar ou interpelar o arrendatário para pagamento, fixando prazo, findo o qual "fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse", nos estritos termos do art. 9º da Lei 10.188/01.



    (...)



    Nos termos da Cláusula Décima Nona do Contrato, "independentemente de qualquer aviso ou interpelação, este contrato considerar-se-á rescindido nos casos abaixo mencionados, gerando, para os arrendatários, a obrigação de pagar as taxas de arrendamento vencidas atualizadas na forma deste contrato, bem como a quitação das demais obrigações contratuais, sob pena de execução da dívida assim apurada, e de devolver, incontinente, o imóvel arrendado à ARRENDADORA, sem qualquer direito de retenção ou indenização por benfeitorias, configurando a não devolução, esbulho possessório que enseja a adoção das medidas judiciais cabíveis". 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente